Tribunal: TJDFT
Processo: 0720481-39.2021.8.07.0000
Órgão julgador: ROBERTO FREITAS FILHO
Órgão colegiado: Secretaria do Núcleo Permanente de Plantão do 2o Grau e do Conselho da Magistratura
Data de publicação: 2022-01-26

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador ROBERTO FREITAS FILHO Número do processo: 0720481-39.2021.8.07.0000 Classe judicial: RECURSO ESPECIAL (213) RECORRENTE: SERGIO ROBERTO ORTIZ NASCIMENTO, SERGIO LUIZ ALEOTTI TEIXEIRA DE CARVALHO, BEATRIZ WALLER DE OLIVEIRA NASCIMENTO, FABIO DE OLIVEIRA LUCHESI ADVOCACIA S/C - EPP RECORRIDO: HARALD KUDIESS, GUNILA KUDIESS D E C I S Ã O Cuida-se de recurso especial (ID 31436995), interposto por SERGIO ROBERTO ORTIZ NASCIMENTO E OUTROS em face de HARALD KUDIESS. É o breve relatório. DECIDO. Muito embora o feito tenha seguido para o juízo plantonista, não se trata a hipótese de apreciação pelo juízo plantonista, nos termos do art. 4o, IV da Portaria GPR 2.147 de 21 de dezembro de 2021, tendo em vista que o objeto do presente agravo não contém iminência de perecimento de direito que não possa aguardar as vias ordinárias. Diante do exposto, encaminhe-se para a distribuição regular. Publique-se. Intimem-se. BRASÍLIA, DF, 14 de janeiro de 2022 22:34:22. Desembargador Roberto Freitas Filho Relator Plantonista